Tribunal: TJDFT
Processo: 0728209-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728209-63.2023.8.07.0000 Agravante(s) Rodrigo Bresler Antonello Agravado(s) Flávia Rizzini de Andrade e Raimundo da Costa Santos Neto Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O agravante Rodrigo Bresler Antonello comprovou o recolhimento do preparo (Ids 48965605 e 48965607) no dia 14/07/2023, às 11h44min41s, não o tendo feito, todavia, no ato de interposição do recurso, que se deu em momento anterior, mais precisamente às 11h34min59s do mesmo dia (Id 48965588). Assim, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante comprove, nos autos, o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de o agravo de instrumento ser julgado deserto e, em razão disso, não ser conhecido. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos; Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora